Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708213-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: S. D. S. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P. M. O., representado por S. D. S. M., contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0700349-04.2021.8.07.0018) ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 85072775 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24192284), o agravante sustenta fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, à luz dos critérios previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar, de imediato, a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a confirmação da liminar. Consoante ofício ao ID 25475720, a decisão agravada foi reconsiderada para deferir o benefício postulado pelo autor. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa por meio do ofício juntado aos autos (ID 25475720), após a interposição deste recurso, a decisão agravada foi reconsiderada e o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora agravante, foi deferido. Confira-se o teor do pronunciamento judicial: [...] Da análise dos autos, verifica-se que a representante legal da parte autora aufere a renda líquida de R$ 5.158,51 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos). Este Juízo tem adotado como critério para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a renda mensal líquida não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Desse modo, como a renda da parte autora não excede ao referido patamar, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça há de ser reconsiderada. Ademais, em que pese a parte autora ter interposto agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, extrai-se da consulta ao andamento do referido recurso que se encontra aguardando o recolhimento custas para a sua análise. Assim, em juízo de reconsideração, revogo a decisão ID 85072775 e defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 89404390 - pág. 20 [...] A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Logo, em razão da reconsideração da decisão recorrida, e considerando que o conteúdo deste agravo de instrumento é tão somente a gratuidade de justiça pleiteada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora